Tribunal: TJBA
Processo: 8085716-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085716-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSILENE SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
ALINE TEIXEIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO VÁLIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, em que a autora buscava a limitação dos juros remuneratórios, a declaração de nulidade da capitalização diária, a repetição em dobro dos valores supostamente pagos em excesso e a manutenção da posse do veículo até o trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise consistem em: (i) verificar a abusividade da taxa de juros remuneratórios frente à média de mercado; (ii) examinar a validade da capitalização de juros; (iii) avaliar a possibilidade de repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. Os juros contratados (1,95% a.m. e 26,09% a.a.) foram inferiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central (2,15% a.m. e 29,05% a.a.), inexistindo abusividade ou onerosidade excessiva.

4. A capitalização foi validamente pactuada, conforme previsão expressa no contrato e autorização legal (Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, I), estando em consonância com as Súmulas 539 e 541 do STJ.

5. A repetição do indébito, em dobro ou simples, não se aplica na hipótese, ante a ausência de cobrança indevida ou má-fé do credor (CDC, art. 42, parágrafo único).

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. Não configura abusividade a taxa de juros remuneratórios pactuada em percentual inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central. 2. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para legitimar a capitalização de juros, nos termos da Súmula 541 do STJ. 3. A repetição do indébito exige demonstração de cobrança indevida e má-fé do credor, não configuradas no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, IV; CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, e 931; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 596 e Vinculante 7; STJ, Súmulas 382, 539 e 541; AgRg no REsp 1.486.382/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 27.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8085716-35.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROSILENE SILVA FERREIRA e como apelada BANCO SAFRA S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.